Tribunal: TRF3
Processo: 0007070-66.2006.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
351/907)

0007070-66.2006.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007070-66.2006.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE SERTAOZINHO E REGIAO, JOSE CANDIDO PEREIRA, EDMILSON CARLOS DOMINGUES, ELIAS MASSENA CAMARGO, ANTONIO GUERRERO, VALTER PEREIRA DA SILVA, ELIO ANTONIO CANDIDO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito previdenciário, sob o fundamento de que o débito exequendo havia sido objeto de parcelamento no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento do débito tributário, ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo executivo ou apenas a suspensão de seu curso até a quitação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do débito não se confunde com pagamento. Trata-se de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN.

Nessa hipótese, a execução fiscal deve permanecer suspensa enquanto adimplidas as parcelas do acordo, com prosseguimento em caso de inadimplemento e extinção apenas após a comprovação da quitação integral.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a adesão ao parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal não implica extinção do feito executivo, mas apenas a suspensão do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a sentença extintiva e determinar a suspensão da execução fiscal enquanto perdurar o parcelamento.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de extinção do processo executivo. 2. A execução fiscal deve permanecer suspensa até a quitação integral do parcelamento, com prosseguimento em caso de inadimplemento”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0038633-46.2014.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, 2a Turma, j. 07.06.2024; TRF3, ApCiv 0000742-10.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.11.2023; TRF3, AI 5004059-18.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.11.2023; TRF3, RemNecCiv 0002484-30.2013.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, 2a Turma, j. 10.05.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007070-66.2006.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE SERTAOZINHO E REGIAO, JOSE CANDIDO PEREIRA, EDMILSON CARLOS DOMINGUES, ELIAS MASSENA CAMARGO, ANTONIO GUERRERO, VALTER PEREIRA DA SILVA, ELIO ANTONIO CANDIDO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação cível interposta por União Federal – Fazenda Nacional em execução fiscal ajuizada originalmente pelo INSS para cobrança de crédito previdenciário lastreado em CDA, com valor indicado de R$ 150.585,68, em face do sindicato executado e corresponsáveis.

No primeiro grau, o juízo extinguiu o feito sem julgamento do mérito em razão do parcelamento do débito (ID 90648091, págs. 28/29).

A União apelou, sustentando que a adesão ao parcelamento não desnatura o título executivo originário, sendo hipótese de suspensão da execução fiscal, não de extinção (ID 90648091, págs. 32/39).

Sobreveio decisão posterior do próprio juízo de origem, reconsiderando a sentença extintiva, aduzindo que, nos termos do art. 463 do CPC, não seria o caso de extinção da execução, mas sim de suspensão do processo (ID 90648091, pág. 41).

Foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que reconsiderou a sentença (ID 90648091, págs. 44/53), no sentido de que, publicada a sentença, estaria exaurida a jurisdição do magistrado de primeiro grau, sendo inviável a “reconsideração” fora das hipóteses do art. 463 do CPC, o qual restou provido (ID 90648132, págs. 33/37).

O executado apresentou contrarrazões em 11/12/2017, requerendo a manutenção da sentença (ID 90648132, págs. 7/9).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União Federal em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito previdenciário, com petição inicial datada de 14/06/2006, valor indicado de R$ 150.585,68, e requerimentos típicos do rito da Lei no 6.830/80.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se a definir se o parcelamento do débito, noticiado no curso do feito (ID 90648090, págs. 103/104), autoriza a extinção da execução fiscal, ou se impõe apenas a suspensão do processo até o adimplemento integral.

Entendo que a extinção não se sustenta.

O parcelamento não se confunde com pagamento. Ele suspende a exigibilidade do crédito e, por consequência, suspende o curso da execução fiscal, que deve permanecer sobrestada enquanto adimplidas as parcelas, com prosseguimento em caso de inadimplemento e extinção apenas após a comprovação inequívoca de quitação integral.

Nos autos, inclusive, há ato do juízo de origem reconhecendo, de forma objetiva, que “não é caso de extinção da execução, mas sim de suspensão do processo”, não obstante a anulação da decisão por via de agravo de instrumento

Conforme entendimento deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. Adesão a parcelamento após a propositura da ação de execução fiscal que é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de extinção do feito executivo. Inteligência do art. 151, IV, do CTN. Precedentes do E. STJ.

II. Esta Corte já se manifestou no sentido de que eventual inércia da exequente em atender a determinação judicial para manifestar-se sobre quitação do débito não conduz à presunção de pagamento da dívida.

III. Recurso provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0038633-46.2014.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, julgado em 07/06/2024, Intimação via sistema DATA: 18/06/2024)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CIVIL - EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO ANTES DO PARCELAMENTO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - NECESSIDADE.

I - A confissão de dívida fiscal para fins de parcelamento depois do ajuizamento da execução fiscal não enseja a extinção da cobrança, mas sim a suspensão da cobrança até solução final do pagamento as parcelas.

II - Apelo provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000742-10.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/11/2023, DJEN DATA: 27/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. NOVAÇÃO DE DÉBITO. AGRAVO DESPROVIDO.

- A agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu o levantamento da penhora nos autos da Execução Fiscal n. 5000009-34.2019.4.03.6128.

- Não se conhece do recurso no que cinge à alegação de nulidade da citação, em razão da não apreciação pelo Juízo a quo, de modo que eventual julgamento nesse grau de jurisdição configuraria supressão de instância.

- A adesão ao parcelamento não implica em novação do débito, sendo causa de suspensão da exigibilidade, com manutenção da garantia prestada antes de seu deferimento até integral cumprimento do acordo. Assim, o parcelamento não tem aptidão de desconstituir a constrição

- No caso dos autos, a penhora que se pretende desconstituir foi realizada em 28.01.22, sendo deferido o parcelamento em 23.02.22. Dessa forma, a penhora será mantida até o cumprimento integral do acordo.

- Agravo de instrumento não conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004059-18.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 09/11/2023, DJEN DATA: 14/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. Hipótese de pedido de parcelamento anterior ao ajuizamento da execução somente homologado após a propositura do executivo fiscal. Cabimento não da extinção mas da suspensão do feito. Precedente do E. STJ.

2. Parcelamento do crédito exequendo que não consiste em novação da dívida, mas apenas causa de prorrogação do prazo para quitação. Precedentes do E. STJ e desta Corte.

3. Remessa oficial provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 0002484-30.2013.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/05/2022, DJEN DATA: 13/05/2022)

Assim, afasto a sentença extintiva e determino a suspensão do feito enquanto perdurar o parcelamento, com retomada do curso executivo caso rescindido ou inadimplido.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito previdenciário, sob o fundamento de que o débito exequendo havia sido objeto de parcelamento no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento do débito tributário, ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal, autoriza a extinção do processo executivo ou apenas a suspensão de seu curso até a quitação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do débito não se confunde com pagamento. Trata-se de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN.

Nessa hipótese, a execução fiscal deve permanecer suspensa enquanto adimplidas as parcelas do acordo, com prosseguimento em caso de inadimplemento e extinção apenas após a comprovação da quitação integral.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a adesão ao parcelamento após o ajuizamento da execução fiscal não implica extinção do feito executivo, mas apenas a suspensão do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a sentença extintiva e determinar a suspensão da execução fiscal enquanto perdurar o parcelamento.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e não de extinção do processo executivo. 2. A execução fiscal deve permanecer suspensa até a quitação integral do parcelamento, com prosseguimento em caso de inadimplemento”.

Legislação relevante citada: CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0038633-46.2014.4.03.9999, Rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, 2a Turma, j. 07.06.2024; TRF3, ApCiv 0000742-10.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 23.11.2023; TRF3, AI 5004059-18.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 09.11.2023; TRF3, RemNecCiv 0002484-30.2013.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, 2a Turma, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão